Tribunal: TJMT
Processo: 1026108-71.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026108-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mandato Eletivo/Lei 9.506/97]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), JANE DO CARMO ALMEIDA - CPF: 495.420.521-20 (AGRAVANTE), FABIANA SILVÉRIO F. DA COSTA (AGRAVADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE CASSAÇÃO DE MANDATO
- FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

- PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - IRREGULARIDADE ELEITORAL NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar suspensão do mandato de conselheira tutelar da agravada se ainda não há inícios probatórios suficientes para amparar a tese irregularidade eleitoral.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá que, em Ação de Cassação de Mandato, indeferiu a tutela de urgência.

A agravante alega que, valendo-se da influência social do marido, a agravada praticou atos de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e político para eleita em 2020 Conselheira Tutelar.

Aduz que é notória a extemporaneidade da contestação apresentada mais de seis meses após a citação, bem como a violação ao princípio da impessoalidade, dada a busca de promoção pessoal da agravada antes e depois do pleito.

Afirma que o perigo de dano irreparável provém do fato de a parte contrária estar “
se apropriando de valores como remuneração, e ainda sem contar que está sim trazendo dano a 1ª suplente devido ao desgaste físico, psíquico e moral que tanto almeja/sonha o cargo de conselheira e não tomar posse devido a agravada já ter sido nomeada
”.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 71254988).

Contraminuta no ID nº. 77082467.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início registro que, embora a certidão com ID n°. 69932968 ateste a falta de recolhimento de preparo, ao caso aplica-se a isenção prevista no art. 198, inciso I, do ECA, o que torna sem efeito o despacho com ID n°. 78717995 e permite o imediato conhecimento do mérito recursal.

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a suspensão liminar do mando da agravada de Conselheira Tutelar.

O deferimento de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela agravante, já que claramente envolve desentendimento entre adversárias que disputaram a mesma função eletiva.

Nenhuma das fotos, vídeos ou documentos anexados aos autos é suficiente para fornecer indícios concretos de que a agravada cometeu as irregularidades suscitadas pela agravante na minuta recursal.

E mais, o fato de ela estar no local onde se realizou a votação, por si só, não configura algum tipo abuso suficiente para macular o resultado do pleito.

De qualquer maneira, o
pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada aqui.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI nº. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021